Tribunal: TJMT
Processo: 1033303-68.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033303-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL. NATUREZA
PROPTER REM
. EXCEÇÃO À REGRA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR AO DANO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Jarbas Antonio Dias contra decisão da 1ª Vara da Comarca de Juína que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, na qual se sustenta ilegitimidade para responder por infração ambiental relacionada a desmatamento ocorrido em 2022, em imóvel que o agravante afirma ter alienado em 2016. O pedido recursal buscava a suspensão da exigibilidade da multa ambiental e o impedimento de inscrição do nome do agravante em cadastros restritivos de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante, alienante de imóvel anteriormente à ocorrência do dano ambiental, pode ser responsabilizado com base na teoria da responsabilidade objetiva
propter rem
; (ii) verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade por danos ambientais, embora tenha natureza objetiva e
propter rem
, admite exceção nos casos em que o alienante comprove que seu direito real cessou antes da ocorrência do dano e que não contribuiu, direta ou indiretamente, para sua causação, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.204.

4. Os documentos juntados aos autos indicam que o agravante alienou o imóvel em 2016 e que o desmatamento ocorreu apenas em 2022, não havendo indícios de sua participação no ilícito ambiental, o que autoriza, em sede de cognição sumária, o reconhecimento da plausibilidade do direito invocado.

5. A exigência de que o agravante produza prova negativa acerca da inexistência de sua responsabilidade ambiental configura medida desproporcional, sendo suficientes os elementos já apresentados para afastar, em juízo preliminar, sua legitimidade passiva.

6. O perigo de dano resta evidenciado pela iminência de inscrição do débito em dívida ativa e inclusão do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, o que justifica a concessão da tutela provisória para evitar prejuízos de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O alienante de imóvel não pode ser responsabilizado por dano ambiental ocorrido após a cessação de seu direito real, desde que não tenha concorrido, direta ou indiretamente, para o ilícito.

2. A tutela de urgência pode ser concedida quando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ainda que a controvérsia envolva exame de ilegitimidade passiva.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.204 (REsp 1.962.089), Rel. Min. Assusete Magalhães.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JARBAS ANTONIO DIAS contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína, que indeferiu a tutela provisória de urgência nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo nº 1003395-85.2024.8.11.0025
, ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

O agravante sustenta que foi autuado por infração ambiental (desmatamento) ocorrida no ano de 2022, em imóvel que não mais lhe pertencia desde 2016, data em que o alienou. Argumenta que apresentou contrato de compra e venda e procuração pública com poderes específicos para transferência do imóvel e para comprovar que já não detinha a posse nem a propriedade quando da ocorrência do dano ambiental.

Afirma que não há que se falar em responsabilidade objetiva
propter rem
no presente caso, pois segundo entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.204, o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano não pode ser responsabilizado, desde que não tenha contribuído para o ilícito.

Defende a presença dos requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois somente ingressou com a ação após o indeferimento do recurso administrativo, ocorrido em julho de 2024, e agora está sujeito à inscrição em dívida ativa e inclusão em cadastros de inadimplentes.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja concedida a tutela de urgência, suspendendo a exigibilidade da multa ambiental e impedindo a inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse ministerial na controvérsia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, conforme dispõe o art. 1.015, I, do Código de Processo Civil.

Para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, faz-se necessária a presença dos seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, o agravante pretende a reforma da decisão que negou a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade de multa ambiental decorrente de dano que, segundo alega, ocorreu em imóvel que já havia alienado anteriormente.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que o agravante apresentou contrato particular de compra e venda do imóvel datado de 2016, além de procuração pública outorgada ao comprador com poderes específicos para transferir o imóvel para si próprio. Ademais, as imagens de satélite anexadas ao processo, enviadas pela própria administração pública, indicam que o desmatamento objeto da autuação ocorreu apenas em 2022, ou seja, seis anos após a alienação.

Importante destacar que impor ao agravante a produção de prova negativa, ou prova diabólica, para demonstrar que não é o responsável pelos danos ambientais, configura uma exigência desarrazoada e desproporcional. A doutrina e a jurisprudência pátrias reconhecem a dificuldade ou mesmo a impossibilidade de se produzir tal prova, especialmente considerando que o agravante já trouxe aos autos elementos suficientes para demonstrar que não detinha a posse ou propriedade do imóvel quando ocorreu o dano ambiental.

A discussão central gira em torno da natureza
propter rem
das obrigações ambientais e sua aplicabilidade ao caso concreto.

De fato, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, ou seja, aderem ao título e se transferem ao futuro proprietário ou possuidor. Contudo, o próprio STJ, no julgamento do Tema 1.204 (REsp 1.962.089), estabeleceu importante exceção a esta regra:

“As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente.”

Conforme esclarecido pela Min. Assusete Magalhães no referido julgamento:
“(...) uma situação que merece atenção é a do titular anterior que não deu causa ao dano ambiental: se o dano é posterior à cessação do domínio ou da posse do alienante, não há responsabilidade anterior, a não ser que, mesmo já sem a posse ou a propriedade, ele retorne à área para degradá-la”.

No presente caso, há indícios suficientes de que o agravante alienou o imóvel em 2016 e que o dano ambiental ocorreu apenas em 2022, não havendo qualquer elemento nos autos que indique sua participação direta ou indireta na causação do dano após a transferência da posse e alienação do bem.

Cabe salientar que, embora questões relativas à ilegitimidade passiva geralmente demandem exame aprofundado do conjunto probatório, próprio da fase de instrução processual com o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, os documentos colacionados pelo agravante são suficientes para evidenciar, em sede de cognição sumária, a plausibilidade de seus argumentos quanto à sua ilegitimidade para responder pelo dano ambiental.

Assim, em sede de cognição sumária, própria desta fase processual, vislumbro a probabilidade do direito invocado pelo agravante, uma vez que parece estar amparado pela exceção prevista na tese firmada pelo STJ.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observo que o indeferimento do recurso administrativo ocorreu em julho de 2024, tornando iminente a possibilidade de inscrição do débito em dívida ativa e inclusão do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, o que justifica o receio manifestado e a necessidade de intervenção judicial para evitar prejuízos de difícil reparação.

Diante do exposto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC,
dou provimento
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando a suspensão da exigibilidade da multa ambiental imposta ao agravante e que seu nome não seja inscrito em cadastros de inadimplentes, até o julgamento definitivo da ação principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025